Tribunal: STF
Processo: ARE 1242369
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DANO AMBIENTAL. RESTAURAÇÃO DA ÁREA NOS MOLDES REQUERIDOS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA: DESNECESSIDADE ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. Guarulhos. Córrego dos Cubas. Demolição das construções efetuadas em área de preservação permanente. — 1. Cerceamento de defesa. Perícia. Ao juiz compete indeferir as provas inúteis, protelatórias e desnecessárias a teor do art. 130 do CPC. A perícia era despicienda frente aos laudos acostados aos autos e demais provas, tendo o próprio Município admitido que o imóvel do réu está inserido em área de preservação permanente. Não houve cerceamento de defesa. Preliminar afastada. — 2. Mata ciliar. Área de preservação permanente. Zona urbana. Função. A discussão sobre a aplicação do Código Florestal à zona urbana foi afastada pela LF n° 12.651/12. Nos termos do inciso II do art. 1° da LF n° 4.771165 e do art. 3º II da LF nº 12.651112, a área de preservação permanente, coberta ou não por vegetação nativa, tem a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas. As áreas protegidas não cumprem sempre as sete funções, mas aquelas às quais se destina; no caso presente, as matas ciliares visam à preservação dos recursos hídricos (evitar o assoreamento e manter a qualidade da água), a estabilidade geológica (evitar a erosão e o consequente assoreamento), com a função paralela (mas não a principal) de assegurar a biodiversidade e o fluxo gênico de fauna e flora. Na área urbana, a mata ciliar protege os recursos hídricos e, de modo secundário, as demais funções; pode-se dizer que a proteção dos recursos hídricos é a principal função ambiental da mata ciliar urbana. — 3. Mata ciliar. Área de preservação permanente. Zona urbana. Função. Não vejo como atribuir à faixa ao longo do córrego canalizado, isolado da natureza, recomposta em florestas ou não, a função ecológica primitiva. A mata protetora nada protegerá, uma vez que as águas foram isoladas e não têm, nesse trecho, contato algum com a natureza; e não há sentido maior em impedir a ocupação que se amolde ao Plano Diretor e às posturas urbanas dos terrenos localizados depois da rua, se esta própria permanece onde está com o impacto ambiental que lhe é próprio. São circunstancias que levam a uma flexibilidade do uso das áreas de preservação permanente na área urbana, conforme a Câmara Ambiental reconheceu em ocasião anterior. — Procedência. Apelo do réu, da Prefeitura e reexame providos para julgar a ação improcedente.” (e-doc. 2, p. 65).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 2, p. 112).



    3. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado de São Paulo aponta violados os arts. 1º, inc. III, 5º incs. XXXV e LV, 30, inc. VIII, 182, caput, e 225, caput e § 3º, da Constituição da República. Alude à responsabilidade do Município de Guarulhos e de Nelson Pereira Gomes, em face de atividade degradadora ao meio ambiente em área de preservação permanente situada no imóvel localizado no Bairro Renato Maia, ao longo do Córrego dos Cubas. 



    3.1. Sustenta que (i) é incontroverso nos autos que há ocupação não autorizada de área de preservação permanente; (ii) a ocupação não se enquadra nas hipóteses em que seria autorizada (utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental); e (iii) há degradação ambiental da APP, a qual deve ser recomposta, sendo responsáveis o ocupante do imóvel e o Município, este por omissão no dever fiscalizador, o qual não é discricionário.



    3.2. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 2, p. 80-95).



    4. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, mediante fundamentos assim sintetizados: 



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. Guarulhos. Córrego dos Cubas. Demolição das construções efetuadas em área de preservação permanente. Juízo de readequação. Análise do enquadramento da matéria ao tema STJ nº 698. No RE nº 684.612-RJ, Pleno, 30-6-2023, Redator p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tema STF nº 698, o Pretório Excelso reconheceu que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas direcionadas à realização de direitos fundamentais não viola o princípio da separação dos poderes, quando comprovada a omissão ou grave deficiência na prestação do serviço; mas a atuação judicial, quando necessária, deverá voltar-se às finalidades pretendidas, e não às medidas específicas a serem adotadas pelo Poder Público (o processo cuidava de intervenção em hospital público). O acórdão ora revisto deu provimento aos recursos oficial e do Município para julgar improcedente a ação civil pública que visava à recomposição da área de preservação permanente ao longo do Córrego dos Cubas, sob o fundamento de que a faixa existente ao longo do córrego, ante as características que apresenta, não tem a função ecológica primitiva (área de preservação permanente), demonstrada no caso concreto que a pretensão do Ministério Público é ambientalmente inócua. A discussão não cuida da temática de políticas públicas, tampouco o acórdão nega ou mesmo discorre sobre a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, nem afasta os deveres do Município ou impõe qualquer obrigação em seu desfavor. Inexiste correspondência entre esta lide e aquilo que foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 684.612-RJ. A matéria não se adequa ao tema. Procedência. Reexame e recurso do Município providos para julgar a ação improcedente. Acórdão mantido.” (e-doc. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “As avaliações e as fotos anexadas ao processo esclarecem o ponto que entendo relevante. O Córrego dos Cubas apresenta partes canalizadas; desde 1985 o loteamento foi aprovado pela Prefeitura; as fotos juntadas a fls. 104/105 e 120/121 indicam que as águas, apesar de escorrerem a céu aberto, encontram-se canalizadas com gabiões. Há uma rua construída na área de preservação ao longo do córrego. Obras essenciais de infraestrutura destinadas ao serviço público de transporte, por sua vez, configuram utilidade pública e podem ser feitas em áreas protegidas, a teor do art. 2° I 'b da Resolução CONAMA n° 369/06 de 28-3-2006.



    Nessas circunstâncias, não vejo como atribuir à faixa ao longo do córrego, recomposta em florestas ou não, a função ecológica primitiva. A mata protetora nada protegerá, uma vez que as águas foram isoladas e não têm, nesse trecho, contato algum com a natureza; e não há sentido maior em impedir a ocupação que se amolde ao Plano Diretor e às posturas urbanas dos terrenos localizados depois da rua, se esta permanece onde está com o impacto ambiental que lhe é próprio. São circunstâncias que levam a uma flexibilidade do uso das áreas de preservação permanente na área urbana, conforme a Câmara Ambiental reconheceu em ocasião anterior: (...)



    O Ministério Público admite que a área objeto da ação está localizada em área urbana já consolidada e que a função ambiental da faixado corpo hídrico se perdeu, pois constatado que o córrego se encontra destituído das suas feições naturais em função da implantação do loteamento (edificações, arruamento, etc) (réplica, fls. 180). A pretensão do Ministério Público é ambientalmente inócua. Não altera a situação relevante (a canalização do córrego e a existência de rua construída na faixa de preservação) e pretende vedar a ocupação das áreas particulares depois da rua e calçamento, impedindo a ocupação dos terrenos na parte que integre a área de preservação permanente de trinta metros a contar do córrego. A proposta da Prefeitura de Guarulhos de realizar detalhamento no Plano Diretor para drenagem das águas da Bacia dos Cubas (que está sendo desenvolvido pela Secretaria de Obras) e ainda está em estudo o programa de recuperação - Programa Ilhas Verdes (Secretaria do Meio Ambiente) é mais adequada à situação existente ao indicar as áreas de preservação permanente, as construções a serem conservadas e o regramento ambiental a ser dado ao local.



    O voto é pelo provimento do reexame e do recurso do Município para julgar a ação improcedente. Sem custas ou honorários, ante a qualidade do autor e o disposto no art. 18 da LF n° 7.347/85.” (e-doc. 2, p. 73-118; grifos acrescidos).



    6. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fáticos-probatórios carreados aos autos, não se verificando, no acórdão recorrido, qualquer indício de violação frontal aos dispositivos constitucionais indicados no recurso extraordinário.



    7. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno e de ambas as Turmas do Pretório Excelso:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL DA ATIVIDADE EXTRATIVA, A POSSIBILITAR A DISPENSA DE ESTUDO E DE RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA/RIMA PELO ÓRGÃO LICENCIADOR. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    (RE nº 1.255.571-AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 08/09/2020, p. 23/09/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DANO AMBIENTAL. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” 



    (ARE nº 934.411-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/08/2017, p. 31/08/2017). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. 3. Reparação de danos ambientais causados em razão da concessão de licenciamento ambiental em desacordo com as normas aplicáveis. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.” 



    (ARE nº 1.203.215-AgR/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.153.199-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 1º/03/2019, p. 29/03/2019). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.294.021-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 24/02/2021, p. 12/03/2021). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Ação civil pública. Área de preservação permanente. Dano ambiental. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.196.429-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 06/08/2019, p. 09/09/2019).



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator